Tribunal: STF
Processo: HC 213966
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.977.778/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSO TESTEMUNHO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA NO MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes.



    2. No caso, no momento da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o Agravante já havia sido condenado em segunda instância, o que impede a aplicação retroativa das disposições do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 5).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que, “preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal, não se observa óbice à remessa dos autos à instância superior do Ministério Público para que oferte a proposto de acordo” (pág. 5 da petição inicial).



    Requer, ao final, que “seja conhecido o presente writ e concedida a ordem de habeas corpus para declarar a ilegalidade do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente CEZÁRIO BARBOSA FILHO, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal” (pág. 6 da petição inicial).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 10).



     



    É o relatório. Decido.



    Cumpre anotar, inicialmente, que novos instrumentos de política criminal foram incorporados em nosso sistema processual penal para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. 



    Assim ocorreu, primeiro, com a transação penal e a suspensão condicional do processo trazidas pela Lei 9.099/1995 e, depois, com a possibilidade de “delação premiada”, hoje mais apropriadamente chamada de “colaboração premiada”, a qual encontra-se positivada nas seguintes leis brasileiras: Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (7.492/1986), a Lei que define os Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e contra as Relações de Consumo (8.137/1990), Lei de Lavagem de Capitais (9.613/1998), Lei de Proteção a Vítimas e Testemunhas (9.807/1999), Lei de Drogas (11.343/2006) e a Lei do Crime Organizado (12.850/2013). 



    Mais recentemente, a Lei 13.964/2019 trouxe para o ordenamento jurídico a possibilidade do “Acordo de Não Persecução Penal” (ANPP), também como instituto mitigador do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública.



    Dessa maneira, constatados a materialidade da infração penal e os indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia. Dependendo da hipótese, o Ministério Público poderá deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais. 



    O art. 28-A do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela referida Lei 13.964/2019, estabelece o seguinte: 



    “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”. 



    Assim, as condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém insuficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Portanto, não se trata de um direito subjetivo do acusado. 



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a partir do voto proferido pelo Ministro relator, delimitou a discussão e decidiu a matéria da seguinte forma:



    “De início, conforme destacado na decisão recorrida, a jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que ‘a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como no presente caso’ (AgRg no REsp 1.946.453/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 



    No caso, no momento da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o Agravante já havia sido condenado em segunda instância (fl. 341), o que impede a aplicação retroativa das disposições do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    […]



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (doc. eletrônico 5).



    No que se refere ao pleito de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), reconheço que a matéria é de alta indagação e merece uma análise mais verticalizada.



    Aliás, a matéria encontra-se afetada ao Plenário do STF nos autos do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que este Supremo Tribunal examinará as seguintes questões:



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?”. 



    No caso, todavia, conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da República, 



    “[...] não se aplica o art. 28-A para casos em que já recebida a denúncia e com maior razão, para os casos em que já haja juízo condenatório, pois não se faz mais relevante, ou necessária, para a formação da relação jurídico-processual, a confissão do investigado. Em outros termos, não há mais lógica jurídica na negociação da ação penal, em que o investigado oferece a confissão, em troca de pena alternativa, porque o Estado-juiz já tem em suas mãos os elementos para a aplicação plena da lei sancionadora. Não há mais poder de barganha para o réu, quando os fatos já estão provados na instrução e o Juiz já produziu o édito condenatório, independentemente da colaboração do acusado” (pág. 3 do doc. eletrônico 10; grifei).



    Concluo, portanto, sem adiantar-me sobre a retratividade ou não do dispositivo sob exame, matéria que está afetada ao Plenário do STF, que a impossibilidade de o acusado confessar o crime depois de já ter sido condenado por sentença mantida em segundo grau de jurisdição inviabiliza, igualmente, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob pena de desvirtuamento do referido instituto, que exige a reunião de requisitos taxativos e específicos de incidência.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator